Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721778-72.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON JOSE FROZ CUTRIM, PATRICIA ALVES REZENDE CUTRIM APELADO: RAFAEL NEVES DA SILVA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Robson José Froz Cutrim e Patricia Alves Rezende Cutrim contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Rafael Neves da Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 44452426). 2. Nas razões de ID no 44452443, os réus/apelantes não providenciaram o recolhimento do preparo. Pediram a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teriam condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. 3. Em contrarrazões (ID no 44452463), o apelado se manifestou de forma específica quanto à inexistência de provas da hipossuficiente dos apelantes capazes de justificar a concessão do benefício. Assim, pede o não conhecimento do recurso ante a ausência de recolhimento do preparo. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantida pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de geradora de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Na sentença (ID no 44452426), a magistrada apreciou o pedido de gratuidade, tendo sido indeferido sob o fundamento de que as provas apresentadas nos autos demonstram que os réus possuem capacidade econômica para arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais. 15. Em sede recursal, os apelantes pedem a reforma da sentença, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Alegam que a declaração de hipossuficiência é suficiente para determinar a concessão do benefício. Contudo, não fizeram qualquer prova dos seus rendimentos ou de suas despesas mensais, prejudicando a adequada apreciação da condição concreta de sua situação financeira. 16. Registro que o art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 17. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 18. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 19. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020, sem página cadastrada. 20. Diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência dos apelantes, indefiro o pedido do benefício de gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 21. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 22. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo inerente ao seu recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO